Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707693-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RUTE CARVALHO FONTINELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA RUTH CARVALHO FONTINELI contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença individual no 0707569-87.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação, mas deixou de homologar os cálculos, em razão da divergência quanto aos índices de correção (ID 84131336), determinando a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo. Os fundamentos do presente recurso, no entanto, fazem menção ao cumprimento de sentença n.o 0707576-79.2020.8.07.0018, que corre perante a 8a Vara da Fazenda, em nome de MARIA MARGARIDA TEIXEIRA. A par da constatação de tal equívoco, a tutela assegurada pelo juízo singular, aparentemente, é favorável à recorrente. As razões recursais atacam suposta limitação temporal, não acolhida em primeiro grau – circunstância apta a configurar inexistência de interesse recursal. Diante desse quadro, esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma justificada, se persiste o interesse recursal. Em caso positivo, justifique, ainda, a utilidade da juntada, nestes autos, de documentos relativos a cumprimento de sentença diverso. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator